Tribunal: STF
Processo: Rcl 81647
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 42. VINCULAÇÃO DE REAJUSTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS A ÍNDICES FEDERAIS. PROCEDÊNCIA. 



    Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Sarandi, contra decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Sarandi, no Processo n. 0006087-53.2023.8.16.0160, pela qual se teria desrespeitado o decidido por esta Suprema Corte na Súmula Vinculante n. 42.



    Alega a parte autora que “contrariando o disposto na referida Súmula Vinculante, o MM. juiz de primeiro grau proferiu decisão segundo a qual inexistiria tal violação na legislação local” (fl. 1, e-doc. 1).



    A decisão reclamada estabeleceu que (e-doc. 4):



    “A controvérsia cinge-se em verificar se a parte autora faz jus ao reajuste salarial com base no índice mínimo estabelecido pela Lei Federal do piso do magistério e, em caso positivo, qual o período em que a verba é devida pelo Município. 



    Se aplica a Lei Municipal nº 248/2010, que trata especificamente do reajuste anual dos servidores do magistério. 



    A Lei Federal nº 11.738/2008 instituiu o piso nacional do Magistério sanando distorções nos salários dos profissionais da educação, promovendo melhoria a toda a classe de forma integral.



    (...)



    Na mesma esteira temos, a Lei Complementar Municipal nº 248/2010, que instituiu o plano de carreira, cargos e remuneração dos profissionais do magistério do ente municipal, havendo previsão expressa no art. 74, acerca da vinculação ao índice de reajuste adotado pela legislação federal, segundo o qual ‘os vencimentos dos profissionais do magistério serão reajustados no dia 1º de março de cada ano e terá por base o índice indicado pela legislação federal específica aplicando-se esse percentual na tabela de vencimentos’. 



    Deste modo, observo que a Lei Municipal ao estruturar o plano de carreira do magistério o fez vinculando o vencimento dos profissionais do magistério ao índice adotado pela legislação federal específica, qual seja, a Lei Federal nº 11.738/2008, que regulamentou o piso salarial para os profissionais da educação básica. 



    Evidente que há autonomia municipal ao regulamentar os subsídios e vencimentos dos servidores. Contudo, ao constar de forma expressa a necessidade de observância do índice adotado pelo piso nacional do magistério, eventuais diferenças remuneratórias deverão ser indenizadas ao profissional, mormente porque a lei que regulamenta a carreira de professor público municipal é clara ao mencionar como base de reajuste anual o índice indicado pela legislação federal específica, como se viu acima.



    (...)



    Como se pode verificar, não se trata de substituição ou aplicação coercitiva do índice de reajuste federal, o que é vedado pela Súmula Vinculante nº 42 do STF, mas, previsão expressa do escalonamento dos vencimentos, com base no piso salarial indicado pela União e expressa previsão em lei complementar municipal que regulamenta a carreira do magistério público. 



    E mais, o art. 5º e parágrafo único, da supracitada lei municipal, impõe ao ente público a proceder ao reajuste salarial dos vencimentos dos profissionais do magistério pelo mesmo índice estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008.



    (...)



    Esclareça-se, por oportuno, que o entendimento atual igualmente não ofende a Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois trata de simples reconhecimento do exercício da função educacional efetivamente exercida pelo ente público municipal, para o seu enquadramento no piso nacional da educação, tudo de acordo com a legislação pátria, o que claramente não se confunde com a concessão de aumento de vencimento por ato do Poder Judiciário.



    (...)



    Em face do exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de JULGAR PROCEDENTES os pedidos aduzidos por por ELAINE APARECIDA APOLINÁRIO em face do MUNICÍPIO DE SARANDI/PR de modo a: 



    a) DECLARAR o direito da parte autora ao reajuste salarial, observado o índice mínimo estabelecido pela Lei Federal do piso do magistério, devendo para tanto o Município de Sarandi, implementar referidos valores nos vencimentos de acordo com os índices federais de reajuste do magistério. 



    b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento das diferenças salariais vencidas e demais reflexos devidos (horas extras, férias, 1/3 férias, 13º salário, etc.), observando-se a prescrição quinquenal a contar da data do ajuizamento da demanda (arts. 1º e 3º do Decreto 20.910/32), no valor de R$ 79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos reais) conforme cálculos apresentados pela parte autora e observando renúncia expressa aos valores excedentes ao teto do juizado, atualizado desde a data do ajuizamento da presente ação (arts. 1º e 3º do Decreto 20.910/32) pelo IPCA-E a partir de cada vencimento, acrescido de juros de mora, incidindo nos percentuais aplicados à caderneta de poupança, a contar da citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97).”.



    Afirma o reclamante que “o efeito prático causado pelo artigo 74 da Lei Complementar Municipal n° 248/2010 é de verdadeira vinculação do reajuste dos vencimentos dos profissionais do magistério municipal a índices federais de correção monetária. Ainda, o fundamento utilizado pelo juiz foi no sentido de que a finalidade da norma estampada no artigo 74 da Lei Complementar n° 248/2010 do Município de Sarandi/PR era assegurar o cumprimento do piso salarial mínimo aos integrantes do magistério, o que não afasta potencial violação à súmula vinculante n° 42 do STF” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “ao vincular o reajuste desses profissionais, ano a ano, aos índices federais de correção monetária (indicados pela lei federal) acaba por violar a autonomia do Município e, ao mesmo tempo afrontar o entendimento firmado na súmula vinculante” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Aduz que “a decisão atacada deve ser cassada pela SUPREMA CORTE, em respeito às suas decisões vinculantes, a fim de evitar que o ente público municipal (o qual possui autonomia resguardada pela Constituição Federal) e que respeita o piso nacional do magistério, fique impossibilitado de conceder um reajuste menor do que o indicado na lei federal por força de um artigo de lei que viola a súmula vinculante” (fl. 4, e-doc. 1).



    Pede, liminarmente, a suspensão do trâmite do processo originário e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.  



    É o relatório. Decido.  



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como para anular ato administrativo ou cassar decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    O art. 37, inciso XIII, da CF, prevê que “É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público”. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que são inconstitucionais a vinculação ou a equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração do serviço público, com exceção apenas dos casos expressamente previstos na Constituição Federal (ADI n. 4.154, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.6.2010).  



    O STF, ao interpretar o inciso XIII do art. 37 da CF, também concluiu pela impossibilidade de vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária, porque ofensivo à autonomia dos estados ou municípios e à separação de poderes (Súmula Vinculante n. 42).  



    Ainda que não seja índice federal de correção monetária, a atualização do piso nacional dos professores da educação básica ocorre com base em cálculos do Ministério da Educação, segundo critérios previstos em normas federais, que não têm relação com as finanças municipais.   



    A decisão reclamada utilizou como fundamento a lei municipal que previa o reajuste automático dos vencimentos mediante utilização de índices federais. Essa ratio decidendi foi adotada para professora que recebia acima do piso salarial - é o caso dos autos -, o que viola o enunciado da Súmula Vinculante n. 42.  



    Em casos idênticos e envolvendo o mesmo Município de Sarandi, cito as Reclamações ns. 69.756 e 69.754, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes e a Reclamação n. 69.875, de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. Todas julgadas procedentes para cassar a decisão reclamada. Transcrevo a conclusão do Ministro Gilmar Mendes na Rcl 69.756:  



    “entendo que a autoridade reclamada, ao determinar o reajuste automático dos vencimentos de profissional da educação básica do Município de Sarandi, mediante aplicação de parâmetros previstos em lei federal, mesmo para os profissionais que auferem vencimento básico superior ao piso nacional, violou o disposto na Súmula Vinculante 42.”  



    Friso que a vinculação ao piso previsto na lei federal refere-se, exclusivamente, à proteção dos profissionais que recebam remuneração menor do que o citado piso. Reajustes para classes que recebam remuneração acima do piso dependem da edição de lei municipal específica, a teor da Súmula Vinculante n. 42 do STF.



    Pelo exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância à Súmula Vinculante n. 42, conforme explicado na presente decisão.  



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente